Tribunal: STF
Processo: ARE 735978
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 desta Corte. Precedentes.



    II – Os Ministros desta Corte, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de Cortes diversas, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – Agravo regimental improvido.